Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706895-27.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: NÚBIA REGINA NASCIMENTO FRAZÃO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 – Execução de título executivo extrajudicial. Legitimidade. Contrato de prestação de serviços educacionais, firmado por apenas um genitor. A legitimidade passiva na execução de título executivo extrajudicial é definida no art. 779 do CPC em numerus clausus. O reconhecimento da obrigação de pagar decorrente da responsabilidade dos genitores pela mantença dos filhos (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil), abrangente da prestação de serviços educacionais, há de constar de título executivo, cabendo ao interessado postular na via da ação de cobrança se não detém instrumento com força executiva. 2 – Legitimação extraordinária. O fundamento da legitimação extraordinária não autoriza ampliar as hipóteses de titularidade passiva da execução, pois vedada pelo art. 17 do CPC fora das hipóteses autorizadas por lei. 3 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos do ECA, sustentando ser possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda seu nome não conste no título executivo. Aduz que a inclusão do genitor no polo passivo decorre de lei e que não obstante um dos genitores não tenha assinado o contrato de prestação de serviços, a ele paira a corresponsabilidade pelos gastos decorrentes do ensino. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.634, 1.656 e 1.644, todos do Código Civil, 22 e 55, ambos do ECA, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030